Tribunal: TJMT
Processo: 1045175-74.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045175-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE TESHIMA DE ALMEIDA - CPF: 886.873.501-63 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINAD
O. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRA
NDE. LEI 2.613/2003. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL
RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

C
ontrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporá
ria excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensáve
l, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003.
É permitido o contrato temporário para atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos na
s secretarias municipais pelo prazo de
2
anos, admitindo uma prorrogação de igual período, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário
(art. 2º, inciso VIII, alínea “d”, e 4º, inciso III)
.

No presente caso, o contrato temporário como
técnica de desenvolvimento educacional
, que vigorou de 1/9/2021 a 30/5/2025, já considerando uma prorrogação, respeitou a hipótese e o prazo legal.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobr
e o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1045175-74.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
CLAUDETE TESHIMA DE ALMEIDA

Recorrido:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDETE TESHIMA DE ALMEIDA
ajuizou reclamação em face do MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratada como Técnic
a
do Desenvolvimento Educacional na rede municipal de ensino no período de 2021 a 2024; b) não recebeu férias remuneradas nem o terço de férias durante to
dos os anos trabalhados; e c) laborou de forma contínua em contratos temporários sucessivos, sem recolhimento do FGTS, caracterizando desvirtuamento da contratação. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade contratual com a unicidade do vínculo; b) o m
unicípio fosse condenado ao pagamento das férias e do terço de férias referentes a todo o período contratual; e c) o município fosse condenado ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS do período trabalhado.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos s
eguintes termos:
"
Vistos
etc.,
Dispensado
o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamentação Não havendo ne
cessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, a resolução da demanda consiste em saber se ocorreu renovação sucessiva d
o contrato temporário e, por conseguinte o pagamento de férias remuneradas acrescido de 1/3 constitucional e recolhimento do FGTS. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia ap
rovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescen
tando em seu § 2º que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporá
ria de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do
trabalho-CLT
. Diante disso, tratando-se de contrato irregular firmado com a administração pública, o art. 3
7, § 2º, da CF, preceitua que o contrato é nulo. Por outro lado, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração inte
gral, férias, acrescidas de um terço constitucional e recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez,
apreciando
o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não faz
em jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em raz
ão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Nesse sentido também é a posição da Turma Recursal do Estado de Mato
Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição
Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da re
corrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuner
adas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000456-32.2020.8.11.0039,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, DJE 26/08/2021).
Acerca do prazo de vigência do contrato temporário a Lei Municipal nº. 2.613/2003 estabelece: Art. 2º

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse públic
o no âmbito do município: I - assistência à situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: a) limpeza
pública; b) construções públicas; c) serviços na área de saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e
Assistência Social; VI - atender programas culturais itinerantes; VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito mun
icipal. Art. 4º

As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III d
o artigo 2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida por alguns períodos, mas não resta caracterizada a renovação contra
tual eis que
trata-se
de recontratação, conforme Ficha Funcional de id 188893082 que comprova a expedição de matrículas distintas para cada período de contratação, os quais respeitam o regramento do art. 2º, III, da Lei Municipal nº. 2.613/2003 c/c art. 4º
, II, da Lei Municipal nº. 2.613/2003. A ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da sumula 551 do STF, bem como a aplicação do regramento infraconstitucional, motivo pelo qual indefiro o pedido de pagamento de FGTS. Nesse contexto,
o servidor público temporário do Município de Várzea Grande faz jus ao recebimento das férias, com 1/3 de acréscimo, conforme assegurado pelo art. 10 da Lei Municipal 2613/2003: Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inc
lusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo. Em análise do caso concreto, não há prova de que a parte reclamante usufruiu férias e acerca do pagamento do abono de 1/3 das férias. Logo devido
o pagamento pelo requerido. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela parcial procedência do pedido para:
a) CONDENAR
o requerido ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional, pr
oporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas as parcelas já liquidadas, que deverá ser calculado sobre o salário percebido à época, mês a mês, respeitada a prescrição
quinquenal
– 29/12/2019. Para atualização do
valor deverá incidir correção mone
tária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até
esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação
ocorreu
a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa
Selic
para os encargos moratórios (correção e jur
os). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Por ocasião da fase de cumprimento de sen
tença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e
art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Marília
Dioz

Orione
Juíza L
eiga

Vistos etc.
, HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerid
o, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data registrada no sistema. (
assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte r
eclamante,sustentando que: a) a sentença reconheceu o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional, mas afastou o pagamento do FGTS sob o argumento equivocado de inexistência de renovação sucessiva em razão de matrículas distintas; b) restou comprov
ado nos autos que houve contratações sucessivas e ininterruptas, no mesmo cargo e na mesma secretaria, de 2019 a 2024, caracterizando unicidade contratual; e c) a decisão contrariou as provas e jurisprudência de casos análogos, devendo ser reformada para c
ondenar o recorrido ao pagamento do FGTS no período não prescrito, mantendo-se a sentença quanto às férias.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifesta
rá nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025